Tribunal: TJPA
Processo: 0050552-62.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050552-62.2015.8.14.0006
APELANTE: ERICK DEUVALDO DA CONCEICAO, ROSANA DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA TRINDADE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MELQUEZEDEQUE RIBEIRO DA SILVA, MARCELO DE JESUS DE MORAES RODRIGUES, WELYTHON PAES DE ARAUJO

APELADO: CELESTE COUTINHO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS – ANÁLISE EM SEPARADO –
DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
: APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR, PREJUDICADA - PRELIMINAR:
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 178, III, 256, 257 E 554, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ACOLHIDA – PRESENÇA NO POLO PASSIVO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO DO §1° DO ART. 554 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS POSTERIORES A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO –
RECURSO DOS REQUERIDOS
: DISCUSSÃO ACERCA DO TÍTULO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA, PREJUDICADA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ADUZIDA NO PRIMEIRO RECURSO -
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO

1.

Apelações Cíveis em Ação de Reintegração de Posse:

2.

Dissociação entre as matérias elencadas pelos recorrentes. Análise em separado dos recursos interpostos pelos requeridos e pela Defensoria Pública, com preferência ao segundo, à vista da suscitação de matéria preliminar e de cunho prejudicial ao exame da primeira Apelação.

3.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (ID 2823996)

4.

DO PEDIDO LIMINAR PARA RETORNO DOS REQUERIDOS À ÁREA OBJETO DA LIDE, PREJUDICADO.

5.

A
Defensoria Pública requereu a suspensão do cumprimento da reintegração de posse após a sentença, pleito que restou indeferido pelo MM. Juízo ad quo no ID 2823990 em 05/06/2018, havendo a reintegração da parte autora no imóvel objeto da lide em 10/06/2019 (Certidão do Oficial de Justiça – ID 2823995), tendo a interposição do recurso de Apelação pelo referido órgão ocorrido em 06/08/2019.
A
Decisão ID 2823990 não fora objeto de qualquer recurso, havendo o cumprimento da sentença, à vista da ausência de efeito suspensivo seja judicial ou legal, o que faz erigir a preclusão.

6.

PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 178, III, 256, 257 E 554, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ACOLHIDA.

7.

Revolvimento da tramitação à luz dos dispositivos legais que embasam a tese recursal.

8.

A
condição e o caráter multitudinário da ação foram arguidos pela parte indicada pela autora como ré desde a Contestação, quando informou a presença de 60 (sessenta) famílias no imóvel objeto da lide, a qual já ocorreu sob a égide da novel legislação processual e expressamente prevê que (art. 554) “
§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.”

9.

Acerca da intervenção da Defensoria Pública na qualidade de
custos vulnerabilis
, ou seja, na defesa dos vulneráveis, tanto a Lei Orgânica desta quanto a Constituição Federal a incumbem da defesa judicial e extrajudicial dos juridicamente mais frágeis, como forma de promoção do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana no Estado Democrático de Direito
.

10.

No caso dos autos, como se extrai do relatório e do revolvimento da tramitação processual, à luz do art. 554, §1° do Código de Processo Civil, deixou o MM. Juízo
ad quo
de: 1. Determinar a emenda à inicial para a citação seja pessoal ou por edital dos demais ocupantes do imóvel; 2. Determinar a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, tendo esta última passado a intervir no feito após o cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, não obstante a afirmação de vulnerabilidade contida na Contestação (ID
2823987
) e reforçada na Audiência de Justificação (ID
2823985
), realizada em 25/01/2017.

11.

N
as duas vezes em que a parte requerida se manifestou nos autos aduziu o caráter vulnerável e multitudinário do feito, restando patente a nulidade suscitada pela Defensoria Pública em sua peça recursal.

12.

E
ntendimento também aplicável à ausência de intimação do Ministério Público no seu mister de
custos legis
, com fundamento no art. 554, §1° do Código de Processo Civil, o qual, entretanto, somente passou a acompanhar o feito neste juízo
ad quem
e opinou pelo reconhecimento da violação ora suscitada (ID
3189382
).

13.

Inegável o
error in procedendo
perpetrado pelo MM. Juízo
ad quo
em razão da ausência de citação/intimação dos demais ocupantes e intervenção tanto da Defensoria Pública, quanto do Ministério Público.

14.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS REQUERIDOS (ID 2823993)

15.

Em suas razões recursais, aduzem os requeridos, em síntese, que o Contrato de Compra e Venda apresentado pela parte autora não induz posse, requerendo, a reforma integral da sentença.

16.

As razões expendidas pelos ora recorrentes são de mérito e, considerando a procedência do recurso interposto pela Defensoria Pública, resta prejudicada a sua análise.

17.

Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido, com a anulação da sentença e dos atos processuais a partir da Contestação (ID 2823987) para a citação seja pessoal ou por edital dos demais ocupantes do imóvel objeto da lide, consoante documentos juntados à Apelação da Defensoria Pública, bem com a integração desta e do Ministério Público à lide, na forma do art. 554, §1° do Código de Processo Civil; não conhecimento da Apelação interposta pelos requeridos, porquanto prejudicada.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação interpostos por
ERICK DEUVALDO DA CONCEIÇÃO E OUTROS
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, inconformados com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por
CELESTE COUTINHO BORGES
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ter sido esbulhada em sua posse pelos requeridos Erick Deuvaldo da Conceição, Marcelo de Jesus de Moraes Rodrigues, Melquezedeque Roberto da Silva, Rosana do Socorro Pinheiro da Silva Trindade e Welython Paes de Araújo, os quais teriam invadido, durante a noite, o imóvel descrito na inicial, inclusive expulsando o caseiro.

Acrescentou que registrou Boletim de Ocorrência, requerendo proteção possessória estatal.

Após a Audiência de Justificação (ID 2823985), o MM. Juízo
ad quo
deferiu Mandado de Reintegração de Posse (ID 2823986).

O feito foi saneado no ID 2823988, não havendo conciliação na Audiência ID 2823989.

A sentença julgou procedente a pretensão esposada na inicial (ID 2823990), confirmando a liminar outrora deferida, para: 1. Determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória com uso de força policial; 2. Condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Foi expedido Mandado de Reintegração de Posse (ID 2823991), que restou não cumprido em razão da ausência de força policial, conforme a Certidão ID 2823991.

Recolhidas as custas (ID 2823991) foi emitido novo Mandado de Reintegração de Posse (ID 2823991), o qual deixou de ser cumprido (ID 2823991) em razão da não localização da parte autora.

Intimada por Ato Ordinatório (ID 2823992), a parte autora recolheu custas (ID 2823992).

Inconformados, Erick Deuvaldo da Conceição e outros apresentaram recurso de Apelação (ID 2823993).

Refutam a existência de justo título, aduzindo que o documento elencado pela parte autora como prova de sua propriedade se coaduna em contrato de compra e venda de lotes e, assim, desatende aos ditames da Lei de Registros Públicos, além de não demonstrar posse, à mingua de outras provas que corroborem sua tese.

Requerem a reforma integral da sentença para que seja negada a reintegração de posse em favor da parte autora.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária e Direito à Moradia, requereu vista dos autos (ID 2823994).

O MM. Juízo
ad quo
determinou a intimação dos apelados para apresentação de contrarrazões e deferiu o pedido de vista da Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 2823994).

Na Petição ID 2823994, a Defensoria Pública requereu a suspensão dos efeitos do Mandado de Reintegração de Posse até o cumprimento dos parâmetros da Resolução n.° 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, aduzindo tratar-se de conflito coletivo, pleito indeferido pelo MM. Juízo
ad quo
(ID 2823995).

A parte autora fora imitida na posse (ID 2823995) e não apresentou contrarrazões, conforme a Certidão ID 2823995.

Por sua vez, a Defensoria Pública também interpôs recurso de Apelação (ID 2823996).

Prima facie
, afirma a sua legitimidade para recorrer, com fundamento no §1° do art. 554 do Código de Processo Civil, aduzindo a configuração de conflito fundiário envolvendo 50 (cinquenta) famílias deslocadas do “lixão do Aurá”, as quais teriam fixado moradia e local de trabalho na área objeto da lide.

Preliminarmente, suscita nulidade por violação aos arts. 178, III, 256, 257 e 554, todos do Código de Processo Civil, afirmando que pelo menos 50 (cinquenta) famílias foram removidas sem a citação de todos, quer seja pessoalmente ou por Edital, além de restar ausente a intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública, à vista da condição de
custus vulnerabilis
dos requeridos e da configuração de litígio coletivo possessório, o que induz ofensa ao devido processo legal.

Na mesma sede, sustenta violação ao art. 565 do Código de Processo Civil, salientando que, em se tratando de conflito possessório coletivo, resta necessária a intervenção da Defensoria Pública e do Ministério Público, consoante dicção expressa do §2° do referido dispositivo, procedimento que fora inobservado pelo MM. Juízo ad quo.

Salienta que no Recurso Especial n.° 1.302.736/MG o STJ fixou entendimento quanto à obrigatoriedade de realização de audiência de mediação em caso análogo.

Requer o provimento do recurso e o retorno liminar das famílias à posse do imóvel.

Intimada a apresentar contrarrazões ao recurso da Defensoria Pública (ID 2824004), a parte autora deixou decorrer o prazo
in albis
, conforme a Certidão ID 2824004.

Remetidos os autos à instância
ad quem
(ID 2824004), coube a relatoria do feito à Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, que suscitou a Prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0002085-02.2017.814.0000 (ID 3106687).

Conclusos, vieram-me os autos.

Instada a se manifestar (ID 3109135), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento dos recursos (ID 3189382).

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

PREÂMBULO

Considerando a dissociação entre as matérias elencadas pelos recorrentes, analiso os recursos interpostos pelos requeridos e pela Defensoria Pública separadamente, com preferência ao segundo, à vista da suscitação de matéria preliminar e de cunho prejudicial ao exame da primeira Apelação.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (ID 2823996)

DO PEDIDO LIMINAR PARA RETORNO DOS REQUERIDOS À ÁREA OBJETO DA LIDE

Requer a Defensoria Pública do Estado do Pará, liminarmente, o imediato retorno dos requeridos à área objeto da lide, aduzindo a ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação.

Analisados os autos, verifico que a Defensoria Pública requereu a suspensão do cumprimento da reintegração de posse após a sentença, pleito que restou indeferido pelo MM. Juízo
ad quo
no ID 2823990 em 05/06/2018, havendo a reintegração da parte autora no imóvel objeto da lide em 10/06/2019 (Certidão do Oficial de Justiça – ID 2823995), salientando que a interposição do recurso de Apelação pelo referido órgão ocorreu em 06/08/2019.

Nesse sentido, importante assentar que a Decisão ID 2823990 não fora objeto de qualquer recurso, havendo o cumprimento da sentença, à vista da ausência de efeito suspensivo seja judicial ou legal, o que faz erigir a preclusão.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO À LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONFIRMADA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO "PRO JUDICATO", SUSCITADA DE OFÍCIO -
Há preclusão "pro judicato", nos termos do art. 505 do CPC/15, quanto à renovação do pedido de revogação da liminar de reintegração de posse, porque no julgamento do recurso anterior, cujo acórdão transitou em julgado, tal liminar foi confirmada e não houve alteração dos fatos capaz de justificar o pedido - A preclusão "pro judicato" impede que o órgão judicial, fora das vias recursais, volte a reapreciar matéria já decidida no mesmo processo, especialmente quando decidido na Instância Revisora, exceto quanto às condições da ação, pressupostos processuais e matéria de ordem pública - Preliminar de preclusão "pro judicato", suscitada de ofício, acolhida
.

(TJ-MG - AI: 10000180604688009 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 21/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR NÃO IMPUGNADA A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - ASTREINTE - AUTORIZAÇÃO DE USO DE FORÇA POLICIAL - POSSIBILIDADE - PREVISÃO NA LEI PROCESSUAL. -
Preclusão é a perda da faculdade de praticar o ato processual. Nos termos do artigo 223 do CPC/15, decorrido o prazo, a parte perde a faculdade de praticá-lo. Sendo assim, não se conhece de parte do recurso que se insurge contra o deferimento da reintegração de posse se não fora interposto recurso, a tempo e modo, contra a decisão que deferiu a medida liminar -
A astreinte trata-se de multa de caráter coercitivo e não sancionatório, que busca compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer, como dispõe o art. 497 do Código de Processo Civil/15 - A Lei Processual confere ao juiz a possibilidade de fixar multa, bem como de requisitar o auxílio de força policial, caso necessário, para que se dê o devido cumprimento à ordem judicial.

(TJ-MG - AI: 10000190573725001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 18/10/2019)

Desta feita,
não conheço do pedido liminar formulado na Apelação ora em exame, porquanto prejudicado
.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo à análise das questões preliminares suscitadas no recurso da Defensoria Pública do Estado do Pará.

PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 178, III, 256, 257 E 554, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Suscita a Defensoria Pública nulidade por violação aos arts. 178, III, 256, 257 e 554, todos do Código de Processo Civil, afirmando que, pelo menos, 50 (cinquenta) famílias foram removidas sem a citação de todos, quer seja pessoalmente ou por Edital, além de restar ausente a sua intervenção e do Ministério Público nos autos, à vista da condição de
custus vulnerabilis
dos requeridos e da configuração de litígio coletivo possessório, o que induz ofensa ao devido processo legal.

Com o escopo de delimitar-se a matéria em exame, vejamos a dicção dos dispositivos em que se fundamenta a recorrente,
in verbis
:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

À vista das razões expendidas em cotejo com os dispositivos acima transcritos, verifico a necessidade de revolvimento da tramitação processual e do acervo probatório para a análise da questão:

No ID 2823983, o MM. Juízo
ad quo
: 1. Deferiu a tramitação prioritária do feito, determinou a citação da parte ré e aprazou audiência de justificação.

A parte autora apresentou rol de testemunhas (ID 2823984), não tendo, por sua vez, a parte ré se manifestado, em que pese citada/intimada, conforme a Certidão ID 2823983.

A audiência foi remarcada em razão da superveniência de problemas de saúde do magistrado titular (ID 2823985), sendo realizada em 25/01/2017 (ID 2823985), oportunidade em que o MM. Juízo
ad quo
ouviu tão somente a parte autora, à vista do não comparecimento das testemunhas então arroladas, e a ré Rosana do Socorro Pinheiro da Silva.

Ato contínuo, considerando presentes os requisitos, foi deferida a liminar de reintegração de posse com autorização de uso de força policial (ID 2823986), a qual fora desafiada pelo Agravo de Instrumento n.° 0002085-02.2017.814.0000 (ID 2823987), que teve seu efeito suspensivo indeferido.

O Mandado de Reintegração de Posse deixou de ser cumprido por ausência de reforço policial, conforme a Certidão ID 2823988.

Foi apresentada Contestação (ID 2823897), oportunidade em que a ré Rosana do Socorro Pinheiro da Silva Trindade, na qualidade de representante da comunidade Vitória-Ata aduziu a existência de 60 (sessenta) famílias no imóvel objeto da lide, além de refutar os termos da petição inicial.

Aprazada Audiência de Instrução e Julgamento (ID 2823988), não houve o comparecimento das partes (ID 2823989), passando o MM. Juízo
ad quo
à sentença ora guerreada, que ratificou a liminar deferida no ID 2823986.

A parte ré manejou recurso de Apelação em 21/03/2019 (ID 2823993).

A Defensoria Pública do Estado do Pará requereu a sua integração à lide, aduzindo a ausência de sua intimação na condição de
custos vulneralibis
(ID 2823994), tendo, ainda, na Petição ID 2823994 requerido a suspensão do cumprimento da liminar, pleito indeferido pelo MM. Juízo
ad quo
sob o entendimento de não configuração de conflito possessório coletivo (ID 2823995).

A Decisão de Reintegração de Posse foi cumprida em 10/06/2019 (ID 2823995).

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo MM. Juízo de 1º Grau, a condição e o caráter multitudinário da ação fora arguido pela parte indicada pela autora como ré desde a Contestação, quando informou a presença de 60 (sessenta) famílias no imóvel objeto da lide, a qual já ocorreu sob a égide da novel legislação processual e expressamente prevê:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

Acerca da intervenção da Defensoria Pública na qualidade de
custos vulnerabilis
, ou seja, na defesa dos vulneráveis, observo que tanto a Lei Orgânica desta quanto a Constituição Federal a incumbem da defesa judicial e extrajudicial dos juridicamente mais frágeis, como forma de promoção do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana no Estado Democrático de Direito.

Sobre o tema, confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin nos autos do AgInt no REsp 1.573.481/PE:

A rigor, mormente em países de grande desigualdade social, em que a largas parcelas da população – aos pobres sobretudo – nega-se acesso efetivo ao Judiciário, como ocorre infelizmente no Brasil, seria impróprio falar em verdadeiro Estado de Direito sem a existência de uma Defensoria Pública nacionalmente organizada, conhecida de todos e por todos respeitada, capaz de atender aos necessitados da maneira mais profissional e eficaz possível.(STJ,
AgInt no REsp 1573481/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 27/05/2016
)

A Defensoria Pública, portanto, caracteriza-se como verdadeira amiga da democracia (
amicus democratiae)
a partir da promoção da igualdade material entre os cidadãos por meio do integral acesso dos assistidos ao Sistema de Justiça e aos demais órgãos competentes, salientando que, por pessoas necessitadas, não se compreendem somente aquelas hipossuficientes financeiramente, mas, sim, toda a população vulnerável definida de acordo com o art. 4º, XI, da Lei Complementar n.° 80/94, conforme já se manifestou o STJ acerca da matéria:

A expressão “necessitados” (art. 134, caput, da Constituição), que qualifica, orienta e enobrece a atuação da Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em sentido amplo, de modo a incluir, ao lado dos estritamente carentes de recursos financeiros – os miseráveis e pobres –, os hipervulneráveis (isto é, os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras) (...) (STJ,
EREsp 1192577/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015
)

Frise-se que o entendimento acima esposado vem sendo acolhido pelos Tribunais pátrios, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em aresto proferido no ano passado (
TJ-AM - AI: 40023350920188040000 AM 4002335-09.2018.8.04.0000, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 11/03/2019, Primeira Câmara Cível
), concluído pela legitimidade da Defensoria Pública Estadual para, em nome próprio, intervir como
custos vulnerabilis
e interpor recurso em processo no qual não figurava como parte, impugnando decisão desfavorável à população vulnerável que litigava em ação possessória multitudinária, como
in casu
.

Desta feita, firmo o entendimento de que, além de tutelar os interesses da população assistida, a intervenção da Defensoria como fiscal dos vulneráveis visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional (por meio do diálogo institucional), fato que inexoravelmente irá refletir na redução da taxa de recorribilidade.

No caso dos autos, como se extrai do relatório e do revolvimento da tramitação processual acima, à luz do art. 554, §1° do Código de Processo Civil, deixou o MM. Juízo
ad quo
de: 1. Determinar a emenda à inicial para a citação seja pessoal ou por edital dos demais ocupantes do imóvel; 2. Determinar a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, tendo esta última passado a intervir no feito após o cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, não obstante a afirmação de vulnerabilidade contida na Contestação (ID
2823987
) e reforçada na Audiência de Justificação (ID
2823985
), realizada em 25/01/2017, da qual destaco trecho do depoimento pessoal da requerida Rosana do Socorro Pinheiro da Silva Trindade:

Está residindo no local desde setembro de 2015. O grupo que passou a morar no local iniciou com ex-catadores do lixão do Aurá. Quando fechou o lixão, reuniram-se e como o local estava abandonado e muitos antes viviam de aluguel, resolveram ocupar o local. Foram aproximadamente 50 famílias. Não sabiam de quem era o imóvel. PELA AUTORA: não conheciam a autora. A primeira vez que viu foi na DIOE. Ainda está morando no local. Não sabe a metragem mas no local atualmente moram 50 famílias e ainda há espaço livre. No local existia e ainda existe uma edificação de alvenaria. O terreno não estava cercado.

Como se vê, nas duas vezes em que a parte requerida se manifestou nos autos aduziu o caráter vulnerável e multitudinário do feito, restando patente a nulidade suscitadas pela Defensoria Pública em sua peça recursal.

O entendimento acima esposado, aliás, aplica-se à ausência de intimação do Ministério Público no seu mister de
custos legis
, também com fundamento no art. 554, §1° do Código de Processo Civil, o qual, entretanto, somente passou a acompanhar o feito neste juízo
ad quem
(ID
3189382
).

Nesse sentido, destaco que a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica deve dar-se, também, nas ações possessórias decorrentes de invasões coletivas, tanto na área rural quanto na área urbana, à vista de seu dever institucional insculpido tanto da Constituição Federal, quanto no art. 178 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os litígios possessórios coletivos têm sido cada vez mais frequentes, e neles estabelece-se uma disputa possessória envolvendo, de um lado, o direito individual (o do possuidor que avoca para si a posse legítima da área e postula a proteção possessória) e, do outro, direitos individuais homogêneos, no mais das vezes (invocados pelos réus da ação possessória).

A repercussão destes conflitos possessórios coletivos, portanto, passa a ser, considerando a repercussão das decisões proferidas nessas ações, relevante em termos subjetivos, vale dizer: é grande a amplitude subjetiva das decisões proferidas em ações possessórias coletivas ou multitudinárias, o que justifica a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos do já citado art. 178 do Código de Processo Civil.

Assim, inegável o
error in procedendo
perpetrado pelo MM. Juízo
ad quo
em razão da ausência de citação/intimação dos demais ocupantes e de intervenção tanto da Defensoria Pública, quanto do Ministério Público, o qual é reforçado a partir da leitura dos seguintes julgados
, vejamos:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS - LIMINAR CONCEDIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA -
Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de suspensão da liminar de reintegração de posse deduzido pela Defensoria Pública - Alegação de necessidade de citação por edital dos ocupantes não encontrados pelo oficial de justiça – Acolhimento – Inteligência do art. 554, § 1º, do CPC – Pedido que também foi deduzido pelo Ministério Público em seu parecer – Decisão reformada nessa parte - Reconhecimento da nulidade de todos os atos do processo desde a audiência de justificação, inclusive da liminar de reintegração de posse, de ofício – Inteligência do art. 562 do CPC – Precedente do C. STJ
- Pedido de realização de perícia para delimitação da área e pedido de intervenção do GAORP prejudicados. Recurso parcialmente provido. De ofício, anulam-se todos os atos do processo desde a audiência de justificação.

(TJ-SP - AI: 20931568120188260000 SP 2093156-81.2018.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 27/09/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2018)

POSSE (BENS IMÓVEIS). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL.
Considerando a falta de citação de todos os ocupantes do imóvel, os quais serão atingidos pelos efeitos da sentença prolata na presente ação de reintegração de posse, impõe-se reconhecer a nulidade processual, a qual poderia, inclusive, ser reconhecida de ofício. Deram provimento à apelação para acolher a preliminar.
(Apelação Cível Nº 70077569002, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/06/2018).

(TJ-RS - AC: 70077569002 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 21/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2018)

E M E N T A – EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – OBRIGATÓRIA – OCUPANTES DE UM DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Município de Três Lagoas ajuizou a presente ação possessória para ser reintegrado na posse de dois lotes de sua propriedade. 2.
Ao cumprir as diligências de citação, o oficial de justiça citou os moradores apenas de um, resultando em sentença que os condenou a entrega do imóvel vizinho. 3. Evidente, portanto, o cerceamento de defesa no julgamento da lide sem a constatação, identificação e citação dos ocupantes de um dos imóveis objeto do pedido inicial.

(TJ-MS - APL: 08045792620168120021 MS 0804579-26.2016.8.12.0021, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 28/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2019)

(Grifos nossos)

Desta feita, a nulidade aventada deve ser acatada, como ato de observância ao devido processo legal, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo
ad quo
para a regular composição do feito.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS REQUERIDOS (ID 2823993)

Em suas razões recursais, aduzem os requeridos que o Contrato de Compra e Venda apresentado pela parte autora não induz posse, requerendo, em síntese, a reforma integral da sentença.

Ocorre que, as razões expendidas pelos ora recorrentes são de mérito e, considerando a procedência do recurso interposto pela Defensoria Pública, resta prejudicada a sua análise.

Nessa senda, concessa vênia a Douta Procuradoria do Ministério Público que pugna pelo provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo a preliminar de nulidade processual nos termos propostos:

1.

CONHEÇO DO RECURSO

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e os atos processuais a partir da Contestação (ID 2823987) para que a citação seja pessoal ou por edital dos demais ocupantes do imóvel objeto da lide, consoante os documentos juntados à Apelação da Defensoria Pública, bem como a integração desta e do Ministério Público a lide, na forma do art. 554, §1° do Código de Processo Civil.

2.

NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS REQUERIDOS (ID 2823993), PORQUANTO PREJUDICADA, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA NULIDADE SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ;

É como voto.

Belém, 19/08/2020